Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712385-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL CAMPOS DE ABREU, LARISSA CAMPOS DE ABREU PACIENTE: ERNESTO PLASCENCIA SAN VICENTE AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO de autos de habeas corpus, impetrado em favor de LUCIO RUEDA BUSTOS, preso em flagrante em 27/02/2019, no qual impugnou a sentença proferida em 28/06/2019, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília, que condenou o paciente como incurso no art. 304, c/c o art. 299, ambos do Código Penal (uso de documento ideologicamente falso), fixando a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto e manteve sua prisão preventiva (Ação Penal n. 2019.01.1.003925-6). O acórdão concedeu a ordem e determinou a soltura do paciente, porém lhe impôs o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica e comprovação de residência no Distrito Federal (Acórdão no 1188582), delegando a execução à Autoridade competente, o Juiz da execução penal. Por meio do presente desarquivamento, o impetrante alega que, “em que pese a decisão de soltura, o mesmo restou segregado até o dia 21/03/2020, por força de mandado de prisão da Justiça Federal Paranaense”, informando o impetrante que a prisão é ilegal, o que, em 30/04/2020, restou reconhecido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, pois declarada a prescrição da pretensão executória com efeitos retroativos a 24/04/2019. Diz que o paciente “restou segregado em regime fechado entre 27/02/2019 a 21/03/2020, bem como nessa última data passou a cumprir pena em regime domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, uma vez que o CIME aplicou a decisão do Juízo da 2a Vara de Brasília, conforme documento devidamente incluso”. Assim, se o paciente cumpriu sua pena in totum (1 ano e 2 meses) praticamente preso, requer a remoção da tornozeleira eletrônica (ID 15840776). É o relatório. Decido. Habeas corpus anterior foi julgado e publicado em 02/08/2019, e recebeu a seguinte ementa: HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO. RÉU SENTENCIADO. CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO. EXECEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. PLEITO DE DETRAÇÃO. TEMPO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Embora o habeas corpus tenha sido impetrado em face de decisão judicial impugnável mediante recurso próprio, não está sendo utilizado meramente como sucedâneo recursal, devendo ser analisado, diante da excepcionalidade do caso concreto, em que verificada ilegalidade decorrente da ausência de realização de detração penal na sentença condenatória. 2. Procede-se à detração penal nos termos previstos no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal e fixa-se o regime aberto para início de cumprimento da pena, se o paciente se encontra segregado desde o dia 27/02/2019, já tendo cumprido mais de 4 (quatro) meses da pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão que lhe foi imposta em 28/06/2019 na sentença condenatória, o que representa tempo de pena superior ao previsto no artigo 112, da Lei de Execução Penal, para a progressão de regime. 3. Consoante o disposto no artigo 115, da Lei de Execução Penal, o Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das condições gerais e obrigatórias previstas no referido dispositivo legal, razão pela qual determina-se ao paciente o cumprimento do restante da pena fixada mediante o uso de tornozeleira eletrônica, bem como a obrigação de manter rigorosamente atualizado o seu endereço, em razão de não ter comprovado endereço certo no distrito da culpa, a fim de garantir a aplicação da lei penal. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida. (Acórdão 1188582, 07123850620198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com efeito, nesta sede delegou-se a execução do que fora determinado ao MMo Juiz da execução penal, o qual providenciou a colocação da tornozeleira eletrônica e acompanhou a execução do comando do acórdão. Portanto, não se trata de desarquivar o habeas corpus, mas sim de requerer o que de direito ao MMo Juiz da execução. Acaso negado o pleito, poderá então o paciente instrumentalizar nova impugnação pela via que entender adequada. Ademais, em análise superficial, extrai-se que a prescrição da pretensão executória juntada pelo impetrante com a petição de desarquivamento diz respeito a outro processo (ID 15840781 – p. 1), em que ele foi condenado a 2 anos e 11 meses de reclusão, e não ao informado no presente habeas corpus, o que torna duvidosa a situação jurídica do paciente para afirmar constrangimento ilegal. Ante o exposto, indefiro o pedido de desarquivamento. Publique-se. Intime-se. Retornem ao arquivo. Brasília-DF, 7 de maio de 2020 18:55:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator